Tribunal: TJPA
Processo: 0005842-81.2016.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005842-81.2016.8.14.0115

APELANTE: MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO

ADVOGADO DATIVO: CLAUDIONIR FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00058428120168140115

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO (ADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – TENTATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA. A palavra da vítima, em crime de natureza patrimonial, é de suma importância, máxime quando em tudo ajustada às demais evidências dos autos. São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00058428120168140115

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO (ADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚINIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II; art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 23 dias multa.

Narra a peça acusatória que: “
Na noite do dia 26/06/2016, por volta das 23h, na rua Orival Prazeres, em via pública, próximo à danceteria “Rumbora Lá”, nesta cidade, Gerbeson Ribeiro Silva – em coautoria e unidade de desígnios com Maycon da Cunha Hothovolpho -, subtraiu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma branca (faca), com vontade livre e consciente e ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) aparelhos celulares pertencentes às vítimas Juciê Rosa dos Santos e Jucelia dos Santos Correia. (...) no instante em que abordou o referido casal, o primeiro denunciado estava em uma motocicleta Yamaha XTZ preta, sem placa e, com emprego de uma faca, mediante grave ameaça, roubou os aparelhos celulares. Após, Gerbeson evadiu-se do local em companhia do segundo denunciado, o qual estava em uma motocicleta vermelha e que aguardou, em uma esquina próxima ao posto de gasolina Planalto, até o momento que seu comparsa concluísse a ação. A polícia militar, após ser acionada pelas vítimas, dirigiu-se ao local e, durante as diligências, localizou a referida motocicleta XTZ, utilizada no roubo, abandonada na Avenida Marechal Rondon. (...) na madrugada do dia 30/06/2016, por volta das 00h22min, na rua Marechal Rondon, 272, Jardim Planalto, nesta cidade, Gerbeson Ribeiro Silva subtraiu para si, com vontade livre e consciente e ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel: 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN ES, vermelha, (...), pertencente à vítima Andreia Oliveira. Emerge dos autos que o acusado Gerbeson, durante o repouso noturno da ofendida, furtou a moto CG FAN de uma área externa da residência da vítima, evadindo-se do local em seguida. Logo na sequência, em uma nova ação, os denunciados Gerbeson e Maycon, ainda em coautoria, reuniram-se novamente no intuito de promover outro roubo circunstanciado. Assim, dirigiram-se à lanchonete Bate Papo, situado a rua das Acácias, nesta cidade e tentaram subtrair, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (pistola calibre 380), coisa alheia móvel da vítima Vandecledson Chaves de Souza. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 31 de agosto de 2016, ID-5109016.

Aduz o Apelante que a sentença foi proferida sem nenhuma prova concreta, somente baseada em depoimentos de policiais e meras conjecturas. Informa que sempre negou que fosse o autor do delito. Alega que a decisão se baseou em provas produzidas na fase de inquérito policial, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer sua absolvição por ausência de provas e em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-5109044.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 14/03/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00058428120168140115

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO (ADVOGADO: CLAUDIONIR FARIAS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚINIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por MAYCON DA CUNHA HOTHOVOLPHO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, I e II; art. 157, § 2º, II c/c art. 14, II, c/c art. 69, todos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e pagamento de 23 dias multa.

Aduz o Apelante que a decisão se baseou em provas produzidas na fase de inquérito, contrariando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer sua absolvição por ausência de provas e em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade e autoria do delito de roubo e de tentativa de roubo restaram comprovadas nos autos.

O auto de reconhecimento, ID-5108645, comprova que a vítima JUCIÊ ROSA DOS SANTOS reconheceu como autores do delito os réus Gerbeson Ribeiro Silva e Maycon da Cunha Hothovolpho, afirmando que Maycon se aproximou de seu veículo em baixa velocidade.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a autoria delitiva (mídias acauteladas na secretaria à disposição do gabinete).

O PM CB Maduro afirmou em seu depoimento em juízo que:
“(...) foi acionado pelas vítimas que afirmaram ter sofrido um assalto e que outra vítima afirmou ter sofrido uma tentativa de assalto; que ligou para o hospital e pediu que lhe informassem que se alguém chegasse lesionado era para avisá-lo; que o acusado Maycon foi preso no hospital e as vítimas o reconheceram; (...).”

O PM Alexon Pires de Jesus afirmou que:
“(...) mandou que se alguém aparecesse machucado no hospital era para avisarem a polícia; que o acusado Maycon foi preso assim que chegou ao hospital, ferido na perna; (...).”

As vítimas Vandercledson Chaves de Souza e Raylane Alves da Silva Gomes declararam em juízo que estavam voltando para casa quando foram abordadas pelo acusado Maycon em uma motocicleta com outro indivíduo na garupa, e mandaram parar o veículo das vítimas; que Vandercledson percebeu que se tratava de um assalto e jogou o carro para cima dos acusados, ferindo o acusado Maycon que conduzia a motocicleta. Raylane declarou ainda que na delegacia a vítima Andreia informou que teve a motocicleta furtada. Vandercledson afirmou que reconheceu Maycon como sendo quem pilotava a moto e ficou ferido na colisão; que reconheceu os assaltantes no hospital e que tomou conhecimento que antes eles haviam subtraído a motocicleta da vítima Andreia.

A vítima Andreia Oliveira relatou que estava dormindo quando ouviu o barulho de sua motocicleta sendo ligada e sua irmã lhe disse que estavam roubando a moto da área externa de sua casa.

Por sua vez, a vítima Juceleia dos Santos Correia afirmou que ela e seu marido, quando caminhavam pela via pública, foram abordados por dois indivíduos portando uma faca e que eles exigiram a entrega dos celulares, reconhecendo Maycon como um dos autores do roubo. Declarou ainda que presenciou a vítima Andreia na delegacia informando o furto de uma moto.

A palavra das vítimas em crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas, reveste-se de especial relevância e pode embasar condenação se uniformes e coesas as declarações prestadas e em consonância com outros elementos de prova (no caso, a prova documental - termo de reconhecimento pessoal) e se amparadas por elementos de lógica e de bom senso. Ressalto que não se trata de conferir maior valor probatório à palavra da vítima, mas de definir que tal palavra, suficientemente respaldada em outros elementos de prova, deve ter especial valor. Por outro lado, a negativa de autoria do réu restou isolada no conjunto probatório diante das provas amealhadas aos autos. Logo,
não há que se falar em absolvição do réu ou em provas colhidas somente na fase inquisitorial, eis que as testemunhas e as vítimas foram ouvidas em juízo, afirmando ter reconhecido o réu como autor dos delitos.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO TENTADO (CP, ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II) E FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4°, IV) ­ RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO ­ PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ­ IMPROCEDÊNCIA ­ AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ­ PALAVRAS DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL ­ RELEVÂNCIA E CREDIBILIDADE ­ PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ­ INAPLICABILIDADE ­ BENS DE VALOR SIGNIFICATIVO ­ CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DAS PENAS ­ PROCEDÊNCIA PARCIAL ­ EXAME ADEQUADO E MOTIVADO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM AMBOS OS CRIMES ­ PENAS-BASES MANTIDAS ­ ATENUANTE CORRETAMENTE CONSIDERADA ­ QUALIFICADORAS DO ROUBO ­ PENA ELEVADA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO ­ REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE MAJORAÇÃO ­ ADEQUADA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. (a) Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo deve ser mantida a condenação. (b) `
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes.' (STJ - AgRg no Ag n° 660408). (c) `A autoria e materialidade nos delitos de roubo pode ser comprovada mediante prova testemunhal, mormente em se tratando do depoimento da própria

vítima, sendo desnecessário, para tanto, a apreensão da res furtiva.'
(TJPR -­ ApCr nº 307066-2). (...) (TJPR - 3ª C.Criminal - AC 0643983-0 - Ponta Grossa - Rel.: Juiz Subst. 2º G. Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 29.07.2010) (destaquei)

Diante de tais considerações e das provas amealhadas aos autos, afasto a pretensão absolutória do réu.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1)

DO ROUBO CONSUMADO – ART. 157, § 2º, I e II, DO CP

A pena base foi fixada em 4 anos de reclusão e 10 dias multa, ou seja, no mínimo legal, diante da inexistência de agravantes e atenuantes. Mantenho a incidência das causas de aumento da pena previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, eis que correta a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
(apenas duas pessoas participaram da empreitada criminosa e se utilizaram de uma arma branca). Inexistem causas de diminuição da pena. Mantenho, portanto, a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa.

2)

DO ROUBO TENTADO – ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP

A pena base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias valoradas negativamente, a qual mantenho. Inexistem agravantes e atenuantes. Mantenho ainda a incidência das causas de aumento da pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, eis que correta a fundamentação utilizada pelo MM. Juízo
a quo
(apenas duas pessoas participaram da empreitada criminosa e se utilizaram de uma arma branca), totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias multa. Presente ainda uma causa de diminuição da pena pela tentativa – art. 14, II, do CP – e mantenho a redução da pena em 1/3 diante diante da não consumação do delito pela reação da vítima (que jogou o carro em cima dos acusados), restando, portanto, 3 anos e 8 meses de reclusão e 10 dias multa.

Mantenho, por fim, a regra do concurso material de crimes, razão pela qual permanece a somatória das penas cominadas ao réu, totalizando 9 anos e 23 dias multa, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado. Permanece ainda a detração feita pelo MM. Juízo
a quo,
pelo que restam 7 anos, 9 meses e 4 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/04/2022